Tribunal: TJDFT
Processo: 0717340-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0717340-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL Requerente(s): EDMILSON VICENTE SILVA Requerido(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por EDMILSON VICENTE SILVA (ID 26056778), em que pugna pela revisão de sua condenação, sob a alegação, em síntese, de que novas provas, descobertas após a prolação da sentença, permitem sua absolvição. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não instruiu a presente ação revisional com as mídias relativas à Audiência de Instrução de Julgamento (ID 26056781 – Pág. 11/18), as imagens colhidas no Inquérito Policial n. 637/2018 – 12a DP (ID 26056780 – Pág. 91/93) e as conversas por aplicativo de Whatsapp mencionadas na sentença (ID 26056781 – Pág. 105 e ID 26056782 – Pág. 169/184), necessárias à completa apreciação da controvérsia. Assim sendo, remetam-se os autos à Secretaria da Câmara Criminal para que proceda à intimação do patrono do requerente a fim de instruir o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, com as referidas mídias. Na sequência, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para complementar sua manifestação, no que for cabível. Após, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR